Tribunal: TJBA
Processo: 8072911-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072911-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO RAMOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. SINDICAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA CIVIL DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização, fundada na alegação de cobrança indevida de contribuição sindical (COBAP) mediante descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à cobrança indevida de contribuição sindical, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização, deve ser processada e julgada pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência em razão da matéria é fixada a partir do pedido e da causa de pedir deduzidos na petição inicial.

A pretensão deduzida limita-se à declaração de inexistência de relação jurídica e à reparação por descontos indevidos em benefício previdenciário, sem discussão sobre relação de trabalho ou representação sindical.

A ausência de vínculo trabalhista ou de controvérsia sindical afasta a incidência do art. 114, III, da Constituição Federal.

A natureza jurídica da demanda é eminentemente civil, pois versa sobre cobrança indevida e responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida o entendimento de que demandas dessa natureza são de competência da Justiça Comum Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A competência jurisdicional é definida pela natureza do pedido e da causa de pedir constantes da petição inicial. 2. A controvérsia sobre descontos indevidos de contribuição associativa ou sindical em benefício previdenciário, sem discussão de relação de trabalho, possui natureza civil. 3. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ações que visam à declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por cobrança indevida nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, III; CPC, arts. 1.016 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.339.555/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, CC n. 202.688, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30.04.2024; STJ, CC n. 195.164, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07.03.2023; STJ, CC n. 167.850, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.10.2019.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8072911-19.2024.8.05.0000
, tendo como parte Agravante
JOSELITO
RAMOS

e Agravada
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível d
o Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA